Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Cezário Romão, contra ato supostamente ilegal perpetrado pela Juíza da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, alegando para tanto: a) fundamentação inidônea do decreto cautelar; b) ofensa ao Princípio da presunção de inocência; c) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; d) suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas; e, e) excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
O Impetrante sustenta que o Paciente é primário, tem trabalho fixo, possui filhos menores para sustentar e colaborou com a polícia, pois confessou a conduta criminosa, sendo que o cometimento do delito foi um fato isolado em sua vida, estando recluso desde 17.4.2019, sem que até o presente momento, tenha sido ouvido pelo Juízo.
Alega que a prisão preventiva do Paciente foi decretada há mais de ano, estando desnecessariamente segregado, por culpa exclusiva da autoridade coatora, sem justificativa para dilação na formação da culpa, comprovando-se assim, o constrangimento ilegal.
Aduz que, não se presta à demonstração do periculum libertatis a mera alusão à necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos (Id’s. 42450477 a 42460455).
É o relato do necessário.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o Paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, acusado da autoria de Roubo majorado, praticado em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, violência e restrição de liberdade das vítimas, sendo uma delas idosa.
I – Da fundamentação inidônea do decreto cautelar
Em que pese a argumentação do Impetrante, a Magistrada de 1o grau fez referência expressa aos indícios de autoria e materialidade do delito e baseou o decisum na necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica para acautelar o meio social, assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, bem como, pelo risco da reiteração delitiva, em procedimento devidamente fundamentado.
Registrou a Juíza a quo que o modus operandi do Paciente na ação delitiva contra idoso, onde agiu de forma agressiva, rendeu as vítimas, as trancou em um cômodo da casa, com o fim de conseguir seu intento em subtrair-lhe bens móveis, além de tê-las ameaçado de morte, extrapola o tipo penal.
Sobre este episódio, ainda que o Impetrante alegue que o Paciente é tecnicamente primário e possui predicados favoráveis, entendo que o caso merece cautela, e com o que contém os autos, constato que agiu com acerto o Julgador, ao vislumbrar a necessidade de garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do crime ora avaliado e o fundado receio de reiteração delitiva, haja vista, que trata-se de crime grave que, além de reclamar uma providência estatal à altura, requer a interrupção da atividade delitiva do agente.
Em que pesem as alegações de que o Paciente não oferece risco à instrução, militam em seu desfavor a situação flagrante acima descrita e o fato de que possui registro policial por crimes de violência doméstica e contravenção penal, o que, demonstra tratar-se de pessoa inclinada à violência. Desse modo, com o que contém os autos, está fundamentado o justo receio do Juízo a quo, de que uma vez solto, o Paciente reitere a prática delitiva.
Portanto, atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313, I do CPP, inadmissível a alegação de inidoneidade da decisão em que se decretou a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, razão pela qual, a mantenho.
II – Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos, sendo que, inclusive, o próprio Paciente confessou, em sede administrativa, a autoria delitiva.
Desta feita, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
III - Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes
Ressalta o Impetrante que o Paciente é primário, possuindo bons antecedentes, não demonstrando risco que causaria ao andamento processual, se solto for, pois sempre trabalhou, realizando “bicos” de servente de pedreiro com seu padrasto.
Ao contrário do alegado, pelas cópias dos documentos acostados aos autos (CTPS e declaração) não é possível aferir a constância laboral na vida do Paciente alegada pelo Impetrante. Ademais, conforme já consignado alhures, ele possui registros de condutas contrárias à lei, o que afasta a alegação de ausência de mácula em seu comportamento, ostentada pelo Impetrante.
Aliás, quanto aos predicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
IV – Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
V - Excesso de prazo na instrução criminal
Em consulta aos documentos apresentados neste writ, bem como ao sistema Primus, verifica-se que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.4.2019, com a prisão convertida em preventiva na mesma data, pelo Juiz da 3 a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, sendo a denúncia recebida em 14.6.2019.
Foram oferecidas defesa prévia e cota ministerial, expedidas quatro cartas precatórias e diversos mandados de intimação e ofícios para cumprimento das missivas.
Em contramão das alegações, a audiência para oitiva do ora Paciente foi realizada em 21.1.2020, sendo designada outra para 30.1.2020, todavia, após aportar pedido da defesa nos autos fora redesignada.
Além disso, aportaram aos autos pedidos de revogação das prisões cautelares e, atualmente o feito se encontra em secretaria, aguardando cumprimento de carta precatória.
Em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Do breve relato aqui feito, denota-se que se trata de caso com certa complexidade, com pelo menos três Réus e três vítimas, o que pode justificar a ultrapassagem dos prazos legais.
Desse modo, ab initio, não constatei falta de justificativa plausível, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, a quem inclusive, mostra-se recomendável a incidência do Princípio da Confiança no Juiz da Causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e que, por esse motivo, a priori, justifica-se aguardar suas informações quanto ao elastério no prazo para a instrução processual.
Apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator